Tribunal: TJMT
Processo: 1036914-03.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036914-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO GEFSON CONSTANTINO - CPF: 176.070.191-20 (APELANTE), SELMA SILVA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), Hudson Serrou registrado(a) civilmente como HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOMENTE NA CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação cautelar de exibição de documentos, condenando o réu ao pagamento das custas processuais, mas deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por entender que não houve resistência à pretensão deduzida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há pretensão resistida capaz de justificar a condenação em honorários advocatícios quando a instituição financeira: (i) não atende ao requerimento administrativo prévio, obrigando o consumidor a ajuizar ação judicial; e (ii) apresenta os documentos solicitados apenas após a propositura da ação, na peça de contestação, pugnando pela improcedência do pedido.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.349.453/MS), firmou entendimento de que, para a propositura de ação de exibição de documentos bancários, é necessária a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, requisito cumprido pelo autor mediante notificação extrajudicial devidamente comprovada nos autos.

4.

A omissão da instituição bancária em fornecer os documentos solicitados administrativamente, apresentando-os apenas após a citação judicial, caracteriza resistência à pretensão, que inclusive motivou a propositura da ação, sendo devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade.

5.

Em observância ao art. 85, § 8o, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o tempo exigido para seu serviço, e tendo em vista a ausência de proveito econômico e o valor irrisório da causa, os honorários advocatícios são fixados por equidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para condenar o banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento
: "
1. A ausência de resposta a requerimento administrativo de exibição de documentos bancários, com apresentação apenas após a propositura de ação judicial, configura pretensão resistida e justifica a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade. 2. Em casos de proveito econômico inestimável ou valor da causa irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 399, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 2a Seção, REsp 1349453/MS (recurso repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 1568286/SE; TJMT, N.U 1040125-47.2024.8.11.0041; TJMT, N.U 1040699-27.2023.8.11.0002; TJMT, N.U 1041645-13.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BENEDITO GEFSON CONSTANTINO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da
Ação Cautelar de Exibição de Documentos Satisfativa no 1036914-03.2024.8.11.0041
, movida em face de
BANCO C6 S/A
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e deixando de condená-lo ao pagamento de honorários sucumbências, haja visa a ausência de resistência à pretensão deduzida.

Irresignado, o apelante em suas razões recursais, sustenta que, embora tenha obtido êxito no pleito, a ausência de condenação em honorários contraria o
princípio da causalidade
.

Aduz que o ajuizamento da ação somente ocorreu em razão da resistência indevida da instituição financeira em exibir os documentos extrajudicialmente solicitados, sendo inequívoca a responsabilidade do banco pelos ônus da sucumbência.

Ressalta que esgotou todas as vias administrativas para obter a documentação requerida do banco apelado, não logrando êxito, o que, segundo afirma, configura resistência à sua notificação extrajudicial, tendo a documentação sido apresentada apenas após a propositura da presente demanda.

Diante disso, o apelante pleiteia a reforma da sentença para que o
Banco C6 S/A
seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, em razão da caracterizada resistência.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 281160383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BENEDITO GEFSON CONSTANTINO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da
Ação Cautelar de Exibição de Documentos Satisfativa no 1036914-03.2024.8.11.0041
, movida em face de
BANCO C6
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e deixando de condená-lo ao pagamento de honorários sucumbências, haja vista a ausência de resistência à pretensão deduzida.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte restringe-se à necessidade de condenação do Banco C6 S/A ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação de exibição de documentos, à luz do princípio da causalidade.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp no 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida de

exibição

de documentos quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento

administrativo

não atendido em prazo razoável e (III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Confira-se a ementa do acórdão do recurso repetitivo:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.

EXIBIÇÃO

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE

EXIBIÇÃO

DE DOCUMENTOS
.
INTERESSE DE AGIR.

PEDIDO

PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE
.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de

exibição

de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio

pedido

à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido." (STJ, 2a Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014).

No caso sub judice, conforme documentado nos autos, o autor, ora apelante, notificou extrajudicialmente a instituição bancária (id. 281159888), solicitando a exibição dos contratos de empréstimos supostamente celebrados em seu nome e já incidentes sobre o seu benefício previdenciário, especificamente: 90133589202, 010119214466, 0101120889233 e 90131223899.

Não obstante, o banco permaneceu silente, omitindo-se na prestação das informações requeridas, o que obrigou o autor a ajuizar a presente ação

.

Observa-se, inclusive, que, embora deferida a medida liminar determinando ao banco apelado a apresentação de cópias dos supostos contratos de empréstimo, no prazo de 5 (cinco) dias, os documentos apenas
foram apresentados na contestação
.

Dessa forma, considera-se resistida a pretensão, haja vista ter sido necessário o ajuizamento da presente demanda para obtenção dos contratos em questão.

Com efeito, sendo a instituição financeira a detentora dos documentos postulados, incumbia-lhe apresentá-los quando solicitado administrativamente, em observância ao direito do consumidor de ter acesso às informações relativas aos serviços contratados, nos termos do art. 399, I, do CPC.

Dito isso, segundo a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de sucumbência, nas ações cautelares de exibição de documentos,
quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido
, qual seja, a exibição dos documentos solicitados, em
observância ao princípio da causalidade
(STJ - AgInt no AREsp: 1568286 SE 2019/0247099-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020).

Assim, mesmo com a apresentação dos documentos apenas na peça de defesa, o Banco C6 S/A pugnou pela improcedência da ação, além de ter dado causa à propositura do processo ao não atender ao pedido de forma administrativa, bem como ao seu prolongamento, sendo correta a condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça,
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação de Produção Antecipada de Provas, homologou a prova produzida e julgou extinto o processo com julgamento de mérito, sem condenação em custas e honorários, em razão da inexistência de sucumbência, dada a ausência de pretensão resistida. O apelante pleiteia que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há pretensão resistida capaz de justificar a condenação em honorários advocatícios e custas processuais quando a parte requerida apresenta os documentos solicitados somente após o ajuizamento da ação, tendo permanecido inerte ao requerimento administrativo prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado o prévio requerimento administrativo pelo autor e a ausência de resposta satisfatória por parte do banco, a apresentação dos documentos apenas após a citação judicial caracteriza resistência à pretensão.

4. A configuração da resistência justifica a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao banco a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

5. Diante do proveito econômico inestimável e do valor da causa reduzido, os honorários foram arbitrados por equidade, fixando-os em R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Teses de julgamento: “1. A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo caracteriza pretensão resistida, apta a justificar a condenação em custas e honorários advocatícios. 2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelas despesas processuais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 399, I, e 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006203-15.2024.8.11.0041.

(N.U 1040125-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025). (grifo nosso)

Direito Processual – recurso de Apelação– Ação de Produção Antecipada de Provas – pedido de exibição de contrato bancário de cartão de crédito – ausência de apresentação do documento solicitado – resistência à pretensão inicial – princípio da causalidade – verbas Sucumbenciais devidas pela Instituição Bancária – Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por mutuário bancário atinente à exibição de contrato de cartão de crédito e operações correlatas.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: verificar se houve pretensão resistida por parte da Instituição Bancária.

III. Razões de decidir

3. Nos casos em que a Instituição Bancária apresenta os documentos solicitados sem resistência, a jurisprudência tem decidido que não há que se falar em sucumbência. Isso se aplica mesmo que a parte autora tenha realizado pedido administrativo prévio sem sucesso, desde que a resistência não seja configurada.

4. No caso, apesar de não ofertada contestação, o Banco não juntou o contrato bancário indicado na petição inicial, de maneira a configurar a resistência à pretensão do consumidor bancário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O princípio da causalidade é fundamental na análise dos honorários sucumbenciais, pois estabelece que quem deu causa à demanda deve arcar os honorários advocatícios. Assim, se a parte requerida se opõe à exibição dos documentos solicitados, é responsável pelas verbas de sucumbência”.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. artigo 399, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1690037/SP; TJMT, Apelação Cível no 1013780-15.2022.8.11.0041.

(N.U 1040699-27.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO DE OBTER CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ASSINADO PELO AUTOR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CARACTERIZADA A PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– FIXAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.
1. Não tendo a instituição financeira apresentado o documento solicitado administrativamente (por e-mail), inclusive mediante reclamação junto ao Banco Central do Brasil, resta patente a necessidade de ingresso na via judicial para se alcançar o direito pretendido, no caso, a cópia do contrato de empréstimo consignado, situação que caracteriza a pretensão resistida.

2. Em observância ao princípio da causalidade, aquele que der causa à lide deve arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

3. É cediço que, para fins de fixação dos honorários de sucumbência leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixá-lo em quantia suficiente e justa para a remuneração do trabalho do advogado, admitindo-se a fixação equitativa nos termos do art. 85, §8o do CPC.

4. Recurso provido.

(N.U 1041645-13.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023). (grifo nosso)

Logo, a apresentação dos documentos não tem o condão de elidir a resistência já configurada, que motivou a propositura da ação, devendo o apelado, em atenção ao princípio da causalidade, responder pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

No que concerne ao
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios, de acordo com o artigo 85, § 8o, do CPC, para seu arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido para o seu desempenho.

Nesse contexto, considerando o zelo profissional demonstrado pelo patrono da parte, bem como a natureza e o grau de complexidade da ação, entendo que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra adequada e proporcional.

Registro, ainda, que a condenação por equidade se faz necessária, tendo em vista a ausência de proveito econômico e o valor irrisório da causa, o que se faz nos moldes do art. 85, §8o do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença no que diz respeito aos honorários advocatícios, condenando o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em favor do autor, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025